Tribunal: CARF
Processo: 11080.727925/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727925/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.086 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE LUIZ PIRES IMPERICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RECEITA.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DIRPF. Aplicação
SCI COSIT 09/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir o valor de rendimentos tributáveis R$
72.194,52 incluídos indevidamente pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar (2904) de R$3.202,97 e imposto de renda de pessoa física (0211) de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727925/2011-36
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.086 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727925/2011-36

R$9.476,72 relativo ao ano-calendário de 2007, em virtude da apuração da dedução
indevida de previdência oficial e compensação indevida de imposto retido na fonte. A
descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fl.1) o contribuinte alega que preencheu incorretamente a declaração
de imposto de renda, uma vez que os valores encontravam-se com a exigibilidade
suspensa, conforme processo judicial no 2000.71.0008834-5. Requer o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 16/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi declarado de acordo com o(s) comprovante(s) de rendimentos
entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a retenção e recolhimento do IRRF efetuado pela fonte
pagadora do contribuinte.
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:

Foi glosada a dedução da contribuição a previdência privada no valor de R$11.647,17 e
o imposto retido na fonte de R$9.476,72 incidente sobre os rendimentos recebidos da
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE, no valor de
R$72.194,52 cuja a exigibilidade se encontrava suspensa,conforme processo judicial no
2000.71.00008834-5.
A solicitação de retificação do lançamento – SRL (fl.24) referente à notificação em tela
foi indeferida (Resultado à fl.11) com a seguinte motivação:
“Retirando-se os valores com exigibilidade suspensa conforme Dirf e comprovante de
rendimentos apresentado, as despesas do declarante superam o valor dos rendimentos
tributáveis recebidos durante o ano-calendário. Limitação de alteração do sistema
malha/irpf.”
Na declaração de ajuste anual (fls.) o contribuinte informou, o montante de R$72.194,52
como rendimentos tributáveis, utilizou-se da dedução da contribuição da previdência
privada (e não da contribuição à previdência oficial) compensou o imposto retido na
fonte de R$9.476,72 e apurou saldo de imposto a pagar no valor de R$520,23 parcelado
em oito quotas de R$65,02.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.086 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727925/2011-36

No “Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte –
pessoa física” , fls. 12/13, foi informado o total de rendimentos de R$72.194,52 com
dedução da contribuição à previdência privada de R$11.647,17 e imposto de retido na
fonte de R$9.476,72 auferidos da referida fonte pagadora, com a exigibilidade suspensa,
o que foi corroborado pelas informações constantes em DIRF/2007.
Em pesquisa na internet, no sítio do TRF da 4a Região, mostra que tal processo refere-se
a ação ordinária, visando a declaração de inexigibilidade do imposto de renda incidente
sobre verba relativa à complementação temporária de proventos, face à adesão ao
programa de incentivo à aposentadoria incentivada, bem como sobre os valores
recebidos a título de 13o salário e férias não gozadas quando da rescisão do contrato de
trabalho.
O TRF da 4a Região proferiu Acórdão com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. NÃO CONHECIMENTO DE
PARTE DO APELO. INCIDÊNCIA SOBRE COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROVENTOS.
1. Não se conhece da parte do apelo que alega matéria ventilada na exordial e, por
isso, não foi analisada pela sentença. 2. O imposto de renda física incide sobre os
rendimentos ou proventos, ou seja, sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica que não tenham natureza indenizatória. Os valores recebidos a título de
complementação de aposentadoria, com o objetivo de manter a paridade com o salário
da ativa, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, nos termos do art. 43 do
Código Tributário Nacional.
Contra o Acórdão de Turma dessa Corte, foi apresentado o Recurso Especial em AC no
200.71.00.008834/5RS, o qual foi admitido pelo referido Tribunal.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Especial no
1.268.776 – RS (2011/0179061-1).
A situação do processo n° 2000.71.00.008834-5 em 07/05/2013, conforme consulta
Processual Unificada junto ao TRF 4a. Região, é Baixa Definitiva.
Já foi decidido, portanto, pelo poder judiciário, em instância superior, que os
rendimentos percebidos pelo contribuinte, de que trata o comprovante de rendimentos à
folha 12. são rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual.
Relativamente ao imposto de renda retido na fonte de R$9.488,96, cabe esclarecer, que
não está comprovado nos autos que efetivamente houve a retenção e/ou recolhimento
aos cofres da União desse valor, devendo ser mantida a glosa correspondente.
No caso, caberia ao interessado juntar aos autos o DARF ou documentos outros
fornecidos pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE, que
comprovassem a retenção do imposto incidente sobre os rendimentos incluídos na base
de cálculo tributável.
A dedução de contribuições para as entidades de previdência privada está prevista no
art. 74 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Contribuição Previdenciária
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.086 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727925/2011-36

da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no
art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).
Assim, diante da ausência nos autos da comprovação dos pagamentos das contribuições
à previdência privada no total R$11.647,17 o qual consta na DIRF/2007 no quadro
“Exigibilidade Suspensa” , não há como referido valor ser aceito como dedução.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
devendo ser mantida a exigência o crédito tributário lançado.
Nádia Maria Tôrres Faggiani - Relatora
O recurso apresentado pelo contribuinte versa tão somente quanto a retenção e
recolhimento do Imposto de Renda efetuado pela fonte pagadora, neste sentido tenho o seguinte
entendimento:
Entendo pois que, a questão aqui tratada é saber se o contribuinte pode utilizar do
valor do IRRF depositado judicialmente em sua DIRPF e compensá-la com outros rendimentos,
e, muitas vezes, conforme o caso, até obter a restituição de tal valor discutido.
Portanto, não há concomitância entre os termos da ação judicial e o que está sendo
tratado nesses autos, pois, em casos análogos em que há a discussão do imposto, mas havendo o
seu depósito judicial, há a necessidade da exclusão do rendimento.
Segue decisão deste conselho em caso análogo:
Acórdão 2201-008.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária.
A Solução de Consulta nos pontos em que aplicáveis ao presente caso.
A instauração de litígio na esfera judicial, por si só, não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito objeto de discussão. Para ocorrer essa suspensão, faz-se
necessário que o contribuinte adote algumas medidas. Uma delas é efetuar o depósito do
montante integral do valor objeto do conflito.
Com o depósito do montante integral, suspende-se a exigibilidade do crédito e
estancam-se os encargos moratórios decorrentes.
O litígio administrativo é decorrente do fato de a fiscalização tributária estar glosando a
compensação do IRRF depositado judicialmente correspondente ao rendimento objeto
da discussão judicial
Da mesma forma, não pode o contribuinte utilizar o IRRF referente a esses rendimentos
em litígio para compensar o tributo devido. Caso o fizesse, estaria se adiantando à
decisão do Poder Judiciário.
Somente quando a ação judicial transitar em julgado é que se se saberá se tais
rendimentos serão tributáveis ou não.
Em sendo tributáveis, o depósito do IRRF correspondente será convertido em renda da
União, caso contrário ficará disponível para o contribuinte.
Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte para a
situação em comento é não incluir entre os rendimentos tributáveis a parcela com
exigibilidade suspensa e, simultaneamente, não compensar o IRRF depositado
judicialmente.
Caso o contribuinte opte por declarar os rendimentos e informar o respectivo IRRF, este
deverá ser glosado; aqueles, excluídos do montante dos rendimentos tributáveis.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.086 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727925/2011-36

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, Dar-lhe
Provimento Parcial para excluir os valores de rendimentos tributáveis no valor de R$ 72.194,52.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 50
DF CARF MF
Original